Tribunal: STF
Processo: ARE 1528484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016. ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 399/2019. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Na inicial, a parte autora aduziu que é servidor público municipal, no cargo de Fiscal de Trânsito, e possui direito ao adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, visto que preencheu todos os requisitos legais. Requereu a condenação do Município demandado ao pagamento da quantia do adicional que deixou de receber, qual seja, R$ 7.115,28. O ente municipal apresentou defesa asseverando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, arguiu que o demandante não tem o direito pleiteado na exordial pois um dos requisitos que a lei traçou era a de que os requerimentos feitos seriam concedidos a partir de janeiro de 2019 e, portanto, entendeu que carece o autor, em razão de pleitear a retroatividade do adicional de titulação. A sentença julgou procedente o pedido inicial.



    2. Irresignado, o Município demandando ingressa com a presente súplica recursal (evento 76), objetivando a reforma do decisório, ao argumento principal que o adicional de titulação dos servidores públicos municipais de Anápolis foi inserido pela Lei n º 346/2016 e Lei Complementar nº 212/2009, que dispõe sobre a Estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos, posteriormente alterada nessa parte, pela Lei Complementar Nº 399/2019. Discorreu que o autor não possui direito à retroatividade do benefício, por inexistir direito adquirido face ao regime jurídico-administrativo.



    3. Inicialmente, convém destacar que o adicional de titulação foi instituído pela Lei Complementar 212/2009, com redação dada pela Lei Complementar Municipal 346/2016. Vejamos: “Art. 30-A. Será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós-graduação, sem prejuízo da promoção prevista no Capítulo IV da Lei Complementar nº 212/2009, após cumprindo o lapso de 18 (dezoito) meses de vigência desta Lei Complementar”.



    4. Destarte, o art. 30-A, §6º da Lei supracitada conferia ao servidor acréscimo sobre o vencimento básico, após a conclusão de graduação em nível superior, cuja concessão deveria ocorrer sempre nos dias 01 julho e 01 de dezembro de cada ano civil, in verbis: "§ 6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre nos dias 01 de julho e 01 de dezembro de cada ano civil. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016".



    5. Nesse toar, da leitura do dispositivo mencionado, o autor habilitou-se administrativamente para receber o adicional de titulação, apresentou seu título na data de 16 de novembro de 2017, com protocolo de número 000070553/2018 conforme anexado aos autos (evento 01, arquivo 03).



    6. Ocorre que, o Município, por ato unilateral, retardou a apreciação do pedido administrativo formulado pelo autor em 13/04/2018, concedendo-lhe o benefício salarial somente em janeiro de 2019, nos termos das alterações trazidas pela nova Lei Complementar Municipal 399/19 que modificou a redação dos artigos 30-A e 30-B, inciso IV da Lei Complementar 212/2009.



    7. Desta feita, o regime estatutário aplicável aos servidores é definido em lei, podendo ser modificado, respeitados os direitos adquiridos.



    8. Dessa maneira, o direito obtido consiste em preencher os requisitos da lei ao tempo da vigência desta para obtenção de uma dada garantia. Não há direito adquirido ao regime jurídico, mas os direitos adquiridos pelo servidor na vigência de uma lei não são perdidos.



    9. Na hipótese debatida, o direito do autor não deve ser suprimido, alterado ou retardado, pois à época do requerimento administrativo estavam preenchidos os requisitos para obtenção da vantagem nos moldes dispostos na legislação complementar antiga (§ 7º do artigo 30-A, §6º e 30-B, inciso V, com redação dada pela LCM nº 346/16).



    10. Não cabe neste caso em que a norma permite a incorporação definitiva da vantagem ao salário do servidor após a satisfação dos requisitos legais, alegar que modificação posterior da lei pode suprimir o direito a pretexto de alteração admissível do regime jurídico.



    11. Nesse sentido, já decidiu nosso Tribunal de Justiça em Apelação Cível nº 5303048.57, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto França, publicado em 26/06/2020: “EMENTA: Apelação Cível. Ação de cobrança. I - Servidor Público Municipal. Gratificação de titulação, formação e aperfeiçoamento. Reconhecimento do direito pela municipalidade. Retroação à data do requerimento administrativo. Na espécie, o direito de recebimento, pela autora/apelada, do adicional postulado, já foi reconhecido no âmbito administrativo, e seu pagamento deve ser realizado a partir da data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública Municipal. II – Edição de decretos municipais de contenção de despesas. Ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Inexistência. Não merece prosperar o argumento de que o recorrente não poderá arcar com o pagamento de valores retroativos, conforme pretendido pela recorrida, vez que isso contrariaria a legislação municipal (Decretos nº 1.248/2014, nº 2.718/2014 e nº3.164/2015), ocasionando aumento de despesas, em flagrante afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois nenhum decreto municipal pode sobrepor-se à lei. (… Omissis). Apelação cível conhecida e desprovida. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido”.



    12. Portanto, resta incontroverso a alegação do Município de que, quando do pedido administrativo do autor, já havia apresentado o título de pós-graduação concluído e se habilitou administrativamente em 16/11/2017 para receber o benefício. Assim o requerimento deveria ter sido apreciado e deferido pelo município no dia 01 de julho de 2018, conforme previa o § 6º, do art. 30-A da Lei Complementar n. 212/09.



    13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    14. Sem custas processuais, por ser a parte recorrente Ente Público (artigo 36, III, Lei Estadual n°14.376/02 c/c o artigo 40, I, Lei Federal n° 9.289/96). Porém, parte recorrente condenada nos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação (artigo 55, Lei nº9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente